Tribunal: TJSP
Processo: 1517322-39.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. IPTU do exercício de 2014. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda executiva em razão da imunidade tributária. Reforma de rigor.
A executada, COHAB/SP, embora substitua a pessoa política municipal na prestação de serviços públicos essenciais (consecução de programas de habitação para atendimento à população de baixa

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. IPTU do exercício de 2014. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda executiva em razão da imunidade tributária. Reforma de rigor.
A executada, COHAB/SP, embora substitua a pessoa política municipal na prestação de serviços públicos essenciais (consecução de programas de habitação para atendimento à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular. Logo, não há se falar em concessão de imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência, mormente porque a atividade desempenhada pela COHAB não se dá em regime de monopólio ou exclusividade. Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88. Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a sentença e determinar-se o prosseguimento da execução fiscal. Ato contínuo, inverte-se a sucumbência, nos termos do acórdão.